Tribunal: TJES
Processo: 0006317-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006317-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC). Ademais, na cadeia de consumo, os fornecedores são solidariamente responsáveis perante o consumidor (art. 18, do CDC), o que, em princípio, atrairia a responsabilidade por dano causado ao consumidor também para a Apelada, já que intermediou a compra e venda do imóvel.

2.
Ocorre que, no caso em comento, há de se observar a peculiaridade de que o consumidor ajuizou ação indenizatória cujo objeto era a condenação solidária das empresas e, nesta ação, o pedido foi julgado improcedente com relação à ora Apelada e procedente com relação às demais demandadas. Portanto, embora as esferas de responsabilidade civil, administrativa e penal sejam independentes entre si, o fato de ter sido atribuída a responsabilidade a outras empresas no âmbito judicial deve ser considerado para fins de aplicação de eventual penalidade em seu desfavor.

3.
Com efeito, se foi excluída a responsabilidade da Apelada para a reparação de eventuais danos sofridos pelo consumidor, não há substrato fático para a aplicação de penalidade em seu desfavor no âmbito administrativo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença de fls. 360/362, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada por
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito proveniente do processo administrativo nº 769/2010.

Em suas razões (id. 8444049), aduz a parte recorrente, em resumo, que toda a cadeia de serviço responde por vício ocorrido na prestação do serviço, sendo certo que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu suposto direito.

Em contrarrazões (id. 8444052), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou a desnecessidade de intervenção no feito (id. 9353421).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006317-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença de fls. 360/362, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada por
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito proveniente do processo administrativo nº 769/2010.

Em suas razões (id. 8444049), aduz a parte recorrente, em resumo, que toda a cadeia de serviço responde por vício ocorrido na prestação do serviço, sendo certo que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu suposto direito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Sr. Hanglei dos Santos Ziktnel ingressou com reclamação junto ao PROCON Municipal de Vitória, em 08/03/2010, alegando que adquiriu um imóvel por intermédio da ora Apelada, e que, por não ter preenchido os requisitos necessários para a obtenção do beneficio “Minha Casa Minha Vida”, postulou o cancelamento do negócio jurídico e a devolução de todos os valores por ele pagos.

Mas, diante das cláusulas desfavoráveis previstas no contrato, buscou o órgão consumerista visando a rescisão do contrato e a devolução integral das quantias adimplidas, o que, contudo, não foi possível, ensejando na aplicação da penalidade ora combatida.

Nesta seara, sabe-se que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).

Ademais, na cadeia de consumo, os fornecedores são solidariamente responsáveis perante o consumidor (art. 18, do CDC), o que, em princípio, atrairia a responsabilidade por dano causado ao consumidor também para a Apelada, já que intermediou a compra e venda do imóvel.

Ocorre que, no caso em comento, há de se observar a peculiaridade de que o consumidor ajuizou ação indenizatória cujo objeto era a condenação solidária das empresas e, nesta ação, o pedido foi julgado improcedente com relação à ora Apelada e procedente com relação às demais demandadas (fls. 272/274).

Portanto, embora as esferas de responsabilidade civil, administrativa e penal sejam independentes entre si, de modo que a improcedência da ação de ressarcimento de dano, não repercute, necessariamente, na isenção do fornecedor no âmbito administrativo, entendo que o fato de ter sido atribuída a responsabilidade a outras empresas no âmbito judicial deve ser considerado para fins de aplicação de eventual penalidade em seu desfavor.

Com efeito, se foi excluída a responsabilidade da Apelada para a reparação de eventuais danos sofridos pelo consumidor, não vislumbro substrato fático para a aplicação de penalidade em seu desfavor no âmbito administrativo.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.